Tribunal: TJES
Processo: 0031134-82.2016.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Subsídios
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031134-82.2016.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE JARBAS DOS SANTOS NUNES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE A VERBA INCORPORAR NA APOSENTADORIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE A VERBA INCORPORAR NA APOSENTADORIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 0031134-82.2016.8.08.0035

Recorrente: JOSE JARBAS DOS SANTOS NUNES

Recorrido: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

RELATOR - DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID ).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JOSÉ JARBAS DOS SANTOS NUNES,
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que ainda que a concessão de aposentadoria em favor do recorrente tenha ocorrido somente na data de 21/08/2023, o autor já havia alcançado o tempo de contribuição suficiente para concessão de sua aposentadoria;
b)
que o Recorrente já tinha direito de se aposentar antes de 24/11/2021;
c)
que o v. Acórdão proferido nos autos do IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000 declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93;
d)
que a sentença de piso seja integralmente reformada, para o fim de julgar totalmente procedente o pedido exordial.

O cerne da presente lide prende-se à apuração da possibilidade de percepção de adicional de produtividade no importe de 200% sobre o vencimento base do requerente, bem como a incorporação do triênio previsto na Lei Orgânica Municipal e pagamento das diferenças das verbas pretéritas.

O requerente aduz que é servidor municipal desde 21/02/1986, que se aposentou em 21/08/2023 e que, em que pese o ato de concessão de aposentadoria em favor do autor tenha ocorrido somente nesta data, o recorrente, antes mesmo da data de publicação do v. Acórdão proferido nos autos do IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000, já havia alcançado o tempo de contribuição suficiente para concessão de sua aposentadoria.

Em sede de contestação, a parte ré arguiu a inépcia da inicial e prescrição do direito autoral, ainda a impossibilidade da incorporação da verba ante a sua natureza não vencimental.

A sentença entendeu pela improcedência do pleito.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença ora atacada carece de reforma.

Pelos documentos colacionados aos autos, entendo que o autor comprovou ter sido admitido em
21/02/1986 (pág. 14 dos autos digitalizados)
.

Insta salientar que, no que diz respeito ao adicional de produtividade, o Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no incidente de inconstitucionalidade n.° 0018224-91.2014.8.08.0035, entendeu que a gratificação de produtividade concedida aos servidores de Vila Velha, não é devida, haja vista não haver nenhum requisito específico e objetivo para a aferição da rubrica, que esteja relacionado diretamente a realização de atividades especiais, ficando à livre discricionariedade do prefeito conceder ou não o referido valor.

Contudo, em que pese o julgamento, em sede de embargos de declaração, os efeitos foram modulados,
ficando decidido que os servidores da inatividade, quando da publicação do V. Acórdão, possuem direito de receber tal adicional
, diante da relação de contraprestação previdenciária. vejamos:

INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI N.º 2.881/1993 DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CARÁTER VENCIMENTAL. AUMENTO POR DECRETO DO PREFEITO. DISCRICIONARIEDADE. NECESSIDADE DE LEI FORMAL PARA TRATAR DE AUMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DE EFEITOS EM CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. ABSTRATIVIZAÇÃO DA DO CONTROLE DIFUSO. INCIDENTE ACOLHIDO. EFEITOS QUE NÃO ATINGEM OS SERVIDORES INATIVOS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COM EFEITOS VINCULANTES E EFICÁCIA ERGA OMNES. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS PROSPECTIVOS.

1. Incidente de Inconstitucionalidade (ou Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade) suscitado pela Segunda Câmara Cível do e. TJES tendo em vista a possível inconstitucionalidade da Lei n.º 2.881/1993, do Município de Vila Velha, a qual dispõe sobre a gratificação de produtividade aos servidores daquela municipalidade. 2. Natureza vencimental da gratificação, haja vista não haver nenhum requisito específico e objetivo para a aferição da rubrica que esteja relacionado diretamente a realização de atividades especiais, bem assim deixando à livre discricionariedade do Prefeito Municipal conceder ou não a referida rubrica. 3. Concessão da gratificação, que representa aumento do padrão remuneratório, por ato exclusivo do Chefe do Poder Executivo. 4. Necessidade de lei em sentido formal para alteração da remuneração dos servidores públicos. Precedentes do e. STF. 5. Em tema de remuneração dos servidores públicos, estabelece a Constituição o princípio da reserva de lei. É dizer, em tema de remuneração dos servidores públicos, nada será feito senão mediante lei, lei específica. CF, art. 37, X, art. 51, IV, art. 52, XIII.” (e. STF, ADI 3369 MC). 6. Possibilidade de modulação dos efeitos no controle difuso de constitucionalidade. Precedentes do e. STF. 7. Incidência da teoria da abstrativização do controle difuso, admitida pela Suprema Corte a partir do julgado na ADI 3470, ocorrido em novembro de 2017. 8. Incidente acolhido, com declaração de inconstitucionalidade, com efeitos vinculantes e eficácia “erga omnes”, da Lei n.º 2.881/93 do Município de Vila Velha, haja vista a afronta aos arts. 37, inciso X e 39, § 1º, incisos I a III, da Constituição Federal, e arts. 32, inciso XVI e 38, § 1º, incisos I a III, da Constituição Estadual. 9.
Declaração de inconstitucionalidade da norma que não abrange os servidores da inatividade, que ao longo da carreira recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade.
10. Efeitos prospectivos da declaração, apenas para o fim de evitar a reposição estatutária dos servidores que receberam a verba de boa-fé ao longo dos anos. 11. Divergência que entendeu pela constitucionalidade da norma, que apenas não teria sido regulamentada pelo Prefeito Municipal. 12. Divergência também quanto aos efeitos “erga omnes”, a qual não seria possível em controle difuso de constitucionalidade. 13. Incidente acolhido por maioria de votos. CONCLUSÃO: ACORDA O(A) EGREGIO(A) TRIBUNAL PLENO NA CONFORMIDADE DA ATA E NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA SESSÃO, QUE INTEGRAM ESTE JULGADO, Por maioria de votos: Julgado procedente o pedido de SEGUNDA CAMARA CIVEL. (grifo nosso) [...] Correção da omissão para incluir na hipótese de não abrangência da declaração de inconstitucionalidade os servidores da ativa que já haviam implementado os requisitos da inatividade quando da conclusão do Acórdão, haja vista a situação deles é idêntica à dos servidores aposentados, isto é, ao longo da carreira recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Argine Ap, 035140121159, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, órgão julgador: Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 01/09/2022, Data da Publicação no Diário: 21/09/022).

Portanto, entende-se que tanto os aposentados, quanto os servidores que já possuíam o direito a se aposentar, fazem jus ao recebimento da gratificação de produtividade, tendo em vista o recolhimento da verba previdenciária, como ocorre no caso do autor, consoante documentação acostada aos autos.

Por tais razões, o provimento ao presente recurso é medida impositiva, visto que devida a incorporação da gratificação de produtividade aos vencimentos do ora recorrente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar procedente o pleito autoral.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, por força legal?

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito